Tribunal: TJDFT
Processo: 0734413-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula.
2. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à lista de espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas.
3. Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade.
4. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.
5. Recurso conhecido e não provido.